Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual.

2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância.

4. Agravo interno conhecido e não provido.